Tribunal: STF
Processo: HC 211135
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 683.151/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em decisão assim fundamentada: 



    Compulsando os autos, verifico que o acusado possui antecedentes infracionais, pois quando adolescente, teria sido condenado em 09.08.2019, pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes, à medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, no ato infracional de nº 1500721-03.2019.8.26.0618 (fls. 99/103). 



    Consta, na execução de medida socioeducativa de nº 0007441-39.2019.8.26.0625 que a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado foi convertida em liberdade assistida em 10.10.2019 e, posteriormente, convertida em advertência em 27.07.2020 (fls. 104/107). 



    O acusado, quando adolescente, teria cometido o ato infracional de tráfico de entorpecentes em 28.06.2019 e, pouco tempo depois de cumprir as medidas socioeducativas, ao atingir a menoridade, envolveu-se em novo crime de mesma natureza, o que demonstra personalidade voltada à prática de ilícitos e continuidade na vida criminosa. Além disso, a grande quantidade de drogas encontradas tanto com o acusado como em sua residência (dez pipetes verdes com cocaína, três invólucros de cocaína, noventa e duas porções de maconha, trezentas e setenta e sete pipetes de cor cinza contendo cocaína e outros duzentos e vinte e quatro pipetes de cor verde com cocaína, além de uma balança e R$ 292,00 em dinheiro), demonstram, a princípio, a prática do suposto delito de tráfico de drogas. 



    O delito em questão tráfico de entorpecentes - é de gravidade inconteste, seja pelos desastrosos efeitos produzidos na pessoa do viciado em tóxicos, seja pelas deploráveis consequências que traz à família e à sociedade, seja pelo fomento de outros delitos, como o furto, o roubo, a receptação, o homicídio, entre outros. 



    No caso dos autos, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidas, bem como a forma como se encontravam acondicionadas e as demais circunstâncias da apreensão também devem ser colocadas em destaque, já que, em princípio, evidenciam que as drogas se destinavam a comércio. 



    Destaco, ainda, a apreensão de grande quantidade de “cocaína”, uma vez que, como é cediço, essa droga, para o comércio, é fracionada em diminutas porções. Assim sendo, pelo total apreendido - 411,34g (massa líquida, conforme laudo de constatação provisória de fls. 17/19) é de se concluir que muitas porções seriam colocadas à venda, disseminando o perigo de violência, no seio da sociedade, já que é de conhecimento geral que o consumo de cocaína produz no indivíduo agitação incomum, privando-lhe dos freios da razão e alterando-lhe negativamente o comportamento. Não raro, os interrogandos informam ter consumido cocaína, antes de empreitadas criminosas violentas. 



    Diante disso, exercendo o juízo de retratação sobre a decisão proferida pelo Juiz do Plantão Judiciário, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CAIQUE ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS. Expeça-se mandado de prisão. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2): 



    HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada. 



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem também foi denegada, em julgado assim ementado (Doc. 5):



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, tendo em vista a apreensão de relevante quantidade de sustância entorpecente.



    3. Habeas corpus denegado. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que, Embora houvesse encontrado drogas no local onde CAIQUE estava, o paciente é primário, não cometeu o crime com violência ou grave ameaça, as condições são favoráveis.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    O Juízo singular, ao impor a segregação cautelar do paciente, destacou que “a grande quantidade de drogas encontradas tanto com o acusado como em sua residência (dez pipetes verdes com cocaína, três invólucros de cocaína, noventa e duas porções de maconha, trezentas e setenta e sete pipetes de cor cinza contendo cocaína e outros duzentos e vinte e quatro pipetes de cor verde com cocaína, além de uma balança e R$ 292,00 em dinheiro), demonstram, a princípio, a prática do suposto delito de tráfico de drogas” (fls. 23-24). 



    Salientou que "sete pipetes de cor cinza contendo cocaína e outros duzentos e vinte e quatro pipetes de cor verde com cocaína, além de uma balança e R$ 292,00 em dinheiro), demonstram, a princípio, a prática do suposto delito de tráfico de drogas" (fl. 24). 



    A Corte de origem, por sua vez, ao minudenciar os fatos, ressaltou que o paciente e os corréus "guardavam e tinham em depósito, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, 411,34 gramas de cocaína, sendo 316,92 gramas divididos em três sacos plásticos e 94,42 gramas já acondicionados em 612 tubos plásticos do tipo 'eppendorf', e 92 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como 'maconha', contendo tetraidrocanabinol, com peso líquido total de 184,51 gramas, todas elas drogas aptas a causar dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar" (fl. 11, sublinhei). 



    A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “[n]ão é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na significativa quantidade de substância entorpecente apreendida” (RHC n. 93.740/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 12/3/2018, destaquei) 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pela diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes localizados (411,34 gramas de cocaína, sendo 316,92 gramas divididos em três sacos plásticos e 94,42 gramas já acondicionados em 612 tubos plásticos do tipo ‘eppendorf’, e 92 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como ‘maconha’, contendo tetraidrocanabinol, com peso líquido total de 184,51 gramas), assim como pela apreensão de petrecho ligado ao comércio ilícito das substâncias (balança de precisão). Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: 



    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017). 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).



    E ainda: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015. 



    Não bastasse, o próprio impetrante afirma que o mandado de prisão expedido até o presente momento não fui cumprido. Ora, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente